Tribunal: TJDFT
Processo: 0740053-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740053-78.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSELHO NACIONAL AGRAVADO: INSTITUTO COMUNIDADE PARTICIPATIVA ICP D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA CONSELHO NACIONAL (exequente) contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que, nos autos da execução de título extrajudicial (Processo n° 0009525-75.2016.8.07.0001) ajuizada em desfavor de INSTITUTO COMUNIDADE PARTICIPATIVA - ICP, indeferiu o pedido de consulta ao sistema INFOJUD (ID 31483465). Em suas razões recursais (ID 31481001), o agravante defende que o Código de Processo Civil positivou no artigo 6o o princípio da cooperação e todas as partes devem colaborar entre si para a razoável duração do processo. Sustenta que consta da decisão recorrida que o exequente não exauriu as diligências de busca de bens, especialmente quanto à busca nos cartórios de registro de imóveis; contudo, o agravante recentemente comprovou busca infrutífera de bens imóveis do agravado por meio do Sistema e–RIDFT. Aduz que a realização da diligência pleiteada privilegia o princípio da máxima eficácia da execução. Sustenta, ainda, a aplicação dos princípios da máxima efetividade da execução, bem como da celeridade, razoável duração e utilidade da atuação jurisdicional. Afirma que este Tribunal possui larga jurisprudência favorável à busca de informações sobre bens pelo Sistema INFOJUD caso reste demonstrado o insucesso de outras medidas executivas. Discorre sobre a necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso, tendo em vista que a manutenção da decisão que suspendeu a execução, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, afetará inevitavelmente o direito de ação do exequente. Requer, liminarmente, seja concedido o efeito suspensivo pleiteado, a fim de que não produza efeitos a decisão ora recorrida, que determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, para deferir a consulta ao sistema INFOJUD. Preparo comprovado (ID 31483477). Brevemente relatados, decido. Em análise preliminar, NÃO VISLUMBRO os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo. O pedido liminar diz respeito apenas à produção de efeitos da decisão de origem, não tratando, em si, da realização ou não da consulta ao INFOJUD, que será analisada no julgamento do mérito do presente recurso. Nesse diapasão, não é possível o deferimento do pedido, uma vez que a suspensão do processo foi determinada por decisão anterior, prolatada em 25/08/2020, constante do ID 70788819 dos autos de origem, verbis: Considerando as medidas de afastamento social visando a prevenção ao contágio com o novo Coronavírus e ainda tendo em vista que as instituições financeiras depositárias disponibilizaram a este Tribunal meio eletrônico de comunicação para a recepção dos ofícios contendo as ordens judiciais de transferência de valores, nos termos do parágrafo único do art. 906 do Código de Processo Civil (CPC), e atendendo à determinação de expedição de alvará de ID69193386, defiro a expedição de ofício à instituição depositária, para que transfira o valor de R$ 9.229,25, depositado no ID58240993 para a conta indicada pela parte autora na petição de ID70041016. À Secretaria: 1) Expeça-se o ofício determinado e encaminhe-se eletronicamente à instituição depositária, conforme orientação da Corregedoria deste Tribunal, para o efetivo cumprimento da medida. O Provimento no 18, de 28 de agosto de 2012, do Conselho Nacional de Justiça dispôs sobre a instituição e funcionamento da CENSEC - Sistema do Colégio Notarial do Brasil, para gerenciar bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas de qualquer natureza lavradas em todos os cartórios do Brasil. Todavia, esse Tribunal não possui convênio com referido sistema de consulta. Indefiro, pois, o pedido de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados - CENSEC. Diante da inexistência de bens passíveis de penhora para satisfação do crédito, sem prejuízo da expedição de ofício de transferência de valores, suspendo a presente execução, pelo prazo de 01 (um) ano, nos termos do art. 921, III, do CPC, cujo termo inicial deverá ser contado da intimação desta decisão. A decisão ora agravada apenas deu cumprimento a essa anterior decisão, tendo em vista a ausência de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento outrora interposto. A propósito, confira-se o teor do decisum vergastado (ID 31483465): Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos (ID105350467). Diante do indeferimento de efeito suspensivo ao recurso interposto, prossiga-se, nos termos da decisão agravada (suspensão da execução). Quanto ao pedido de consulta ao sistema infojud: A consulta ao sistema InfoJud constitui medida excepcional que só é cabível depois de evidenciado que a parte exauriu todas as medidas tendentes à localização de bens penhoráveis do executado. Por se tratar de consulta a informações existentes na Secretaria da Receita Federal, possui caráter sigiloso, correspondendo, assim, a quebra de sigilo fiscal, o que deve ser admitido apenas de forma excepcional. Não havendo nos autos a demonstração de que a parte exequente tenha esgotado as medidas de localização de bens, sobretudo diante da ausência de pesquisa junto aos Cartórios de Registro de Imóveis, indefiro, por ora, o pedido de pesquisa junto ao sistema InfoJud. Portanto, a suspensão da execução de título executivo extrajudicial não decorre da decisão ora agravada, mas de anterior decisão, de modo que a atribuição de efeito suspensivo pretendido não possui o condão de impedir a suspensão do processo de origem. Repita-se que essa conclusão não se relaciona com o mérito do recurso – realização de consulta ao INFOJUD –, que será apreciado oportunamente. Ademais, não foi comprovado perigo da demora que justifique o deferimento do pedido liminar, isto porque a suspensão do processo não gera consequência irreversível, uma vez que a execução poderá voltar a tramitar posteriormente. Destarte, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, tendo em vista a ausência dos requisitos, deve ser indeferido o pedido liminar. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se o agravado para responder ao agravo de instrumento, no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Oficie-se. Brasília, D.F., 14 de dezembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator